Tribunal: TJES
Processo: 5000206-78.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-78.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMORATTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RECORRIDO: NESTOR AMORIM FILHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000206-78.2021.8.08.0038

RECORRENTES:
EBANX LTDA

RECORRIDO:
NESTOR AMORIM FILHO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CAMISAS EM SÍTIO VIRTUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTES POR COMPOREM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
realizou a compra de camisas de marca desconhecida junto à primeira requerida pelo sítio virtual
www.usegirafe.com.br
, com a expetativa de que sua entrega fosse realizada no prazo anunciado. Entretanto, não recebeu o produto, nem mesmo após o ajuizamento da presente ação. Além disso, não teve restituída a quantia paga, totalizada em R$ 199,66 (cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Evidente e incontroversa a falha na prestação do serviço da Ré através da não entrega do produto encomendando e da ausência de restituição do valor expendido pelo autor.

Resta, portanto, somente a discussão acerca da ilegitimidade passiva da Recorrente
EBANX LTDA, que apresentou recurso inominado sustentando que não participa da cadeia de consumo e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo prejuízo causado ao consumidor.

Não obstante, há de se ressaltar que a Recorrente atua como intermediadora do pagamento dos produtos vendidos pela primeira requerida e, por isso, se enquadra na cadeia de fornecedores do produto e se constitui como responsável solidária na obrigação. Dessa maneira, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
acerca da improcedência da referida preliminar.

Com relação ao dano moral, vejo que também coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
, uma vez que a falha na prestação do serviço do Recorrente e sua desídia em cumprir com suas obrigações proporcionaram situação extremamente frustrante para o Recorrido.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia que considero justa e adequada.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e

mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.